Tribunal: CARF
Processo: 10166.723101/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723101/2014-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-008.955 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Embargante
CONSELHEIRO RELATOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL E SAULO GARCIA QUEIROZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65 do RICARF, havendo contradição entre a fundamentação
do voto e o dispositivo do acórdão, o erro deverá ser corrigido a partir da
prolação de um novo acórdão.
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. CONTEMPORANEIDADE
DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE. SÚMULA
627/STJ E ATO DECLARATÓRIO PGFN No 5/2016.
Faz jus à isenção do IRPF o contribuinte que demonstrar, cumulativamente,
que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no inciso
XIV do art. 6o da Lei 7713/88, sendo desnecessária comprovação da
contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou
a comprovação da recidiva da enfermidade, conforme Súmula 627/STJ, Ato
Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016. Recurso do Contribuinte
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no acórdão no 9202-008.645, de 19/02/2020,
com efeitos infringentes, alterar o resultado do julgamento para, por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723101/2014-27
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por esta Conselheira contra acórdão
9202-008.645, proferido por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais na sessão de 19 de
fevereiro de 2020.
O acórdão 9202-008.645, recebeu a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA
RECIDIVA DA ENFERMIDADE. SÚMULA 627/STJ E ATO DECLARATÓRIO
PGFN No 5/2016.
Faz jus à isenção do IRPF o contribuinte que demonstrar, cumulativamente, que os
proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e que
é portador de uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do art. 6o da Lei
7713/88, sendo desnecessária comprovação da contemporaneidade dos sintomas, a
indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade,
conforme Súmula 627/STJ, Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Quando da formalização do voto percebi haver uma contradição entre a decisão
registrada e o teor do voto proferido e ratificado pelo Colegiado. Por lapso foi registrado no
decisum que a Turma teria negado provimento ao recurso do contribuinte, conclusão não
compatível com os fundamentos externados na decisão pela manutenção da isenção do IRPF ao
contribuinte.
Por meio do despacho de e-fls. 278/279 a presidente deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais deu seguimento aos embargos nos seguintes termos:
A Embargante alega que no acórdão embargado houve contradição entre a decisão
registrada e o teor do voto proferido e ratificado pelo Colegiado, pois foi consignado
que a Turma teria negado provimento ao recurso especial do contribuinte, o que não
está compatível com os fundamentos externados na decisão.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

De fato, verifica-se que no acórdão embargado, na análise de recurso especial do
contribuinte, o voto condutor mostra que houve o reconhecimento do direito à isenção
de IRPF do contribuinte que foi portador de moléstia grave. Porém, tanto na conclusão
do voto quanto na parte dispositiva do acórdão, foi registrado a negativa de provimento
ao seu recurso. Confira-se:
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(...)
Voto
(...)
Conforme exposto trata-se de recurso interposto pelo Contribuinte (...).
(...)
Assim, sendo incontroverso nos autos que o contribuinte foi portador de moléstia grave
defina em lei, e tendo sido preenchido os demais requisitos formais, a ele deve ser
reconhecido o direito à isenção.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
(...) (Grifos nossos)
Dessa forma, constata-se que a alegada contradição não é manifestamente
improcedente.
Diante do exposto, com fundamento nos art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração
para que sejam submetidos à apreciação da 2a Turma da CSRF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
esta Conselheira haja vista caracterização de contradição entre a decisão registrada e o teor do
voto proferido e ratificado pelo Colegiado. Por lapso foi registrado no decisum que a Turma teria
negado provimento ao recurso do contribuinte, conclusão não compatível com os fundamentos
externados na decisão.
A contradição é patente, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos.
Neste cenário, ratificando a fundamentação apresentada no acórdão embargado de
no 9202-008.645, é de se concluir que o Contribuinte preenche todos os requisitos formais para
aplicação da regra da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.
O voto proferido naquela ocasião possui a seguinte redação:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto trata-se de recurso interposto pelo Contribuinte por meio do qual
pleiteia, por se portador de moléstia grave prevista art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88,
o direito à isenção do Imposto de Renda sobre os sobre os proventos de aposentadoria
percebidos no ano de 2012. No caso concreto, considerando informações de laudo
oficial da Junta Médica no sentido de o recorrente não ser mais portador da doença, o
benefício foi revogado.
Ocorre que, em que pese o debate apresentado pelas partes, deve-se destacar que ao
caso se aplica o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por
meio da Súmula no 627, adotado pela Administração Tributária em razão da publicação
do Parecer PGFN/CRJ/No 701, de 17 de novembro de 2016, aprovado pelo Ministro da
Fazenda através de Despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 17 de
novembro de 2016.
Este Colegiado já apreciou a questão na vigência destes instrumentos normativos,
valendo transcrever parte do voto proferido pelo Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci, no acórdão no 9202-008.375, julgado em 21.11.2019:
1 - Isenção de IRPF por portadores de moléstia grave
A isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no art.
6o, incs. XIV e XXI, da Lei 7713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Para o gozo da isenção, o art. 30 da Lei 9250/95 determina que a moléstia grave deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que fixará o prazo de sua validade,
nos caso de moléstias passíveis de controle. Veja-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada peloart. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

§ 2o Na relação das moléstias a que se refere oinciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada peloart. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
...
Pois bem. A jurisprudência pacífica e reiterada do STJ, segundo a qual não se exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade (ou seja, é inexigível a
renovação do laudo médico pericial), que inclusive culminou com a edição da Súmula
627 daquele Tribunal, abaixo transcrita, levou a PGFN a emitir o Parecer PGFN/CRJ/No
701, de 17 de novembro de 2016, aprovado pelo Ministro da Fazenda através de
Despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 17 de novembro de 2016,
inteiramente aplicável ao caso concreto.
Súmula 627/STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do
imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
Após a aprovação do Parecer pelo Ministro, a PGFN publicou o Ato Declaratório no 5,
de 3 de maio de 2016, autorizando a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos “nas ações judiciais fundadas
no entendimento de que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, nos
termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988, não exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade”. Tal matéria consta da
lista de dispensa de contestar e recorrer, no site da Procuradoria.
Diante disso, a própria administração fazendária igualmente editou a Solução de
Consulta no 220 - Cosit, de 2017, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF EMENTA:
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. Por força do art. 19, inciso II,
da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, conjugado com o Ato Declaratório PGFN no5, de
3 de maio de 2016, segue-se que a isenção do IRPF sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, nos
termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, não
exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade
do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI; Lei
no9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 30, § 1o; Lei no10.522, de 19 de julho de 2002,
art. 19; Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), art. 39; incisos XXXI e XXXIII; Instrução Normativa (IN) RFB
no1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 6o, incisos II e III, §§ 4oe 5o; Parecer
PGFN/CRJ/No701, de 17 de novembro de 2016; Ato Declaratório PGFN no5, de 3 de
maio de 2016.
...
No âmbito deste Conselho, a jurisprudência caminha no mesmo sentido da decisão a
quo, conforme precedentes abaixo transcritos:
Numero do processo: 13836.720413/2011-94 Turma: Segunda Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Nov 27
00:00:00 BRST 2018 Data da publicação: Tue Dec 11 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007, 2008 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. EXIGÊNCIA
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA RECIDIVA DA
ENFERMIDADE. ATO DECLARATÓRIO PGFN. O STJ pacificou entendimento no
sentido de que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos da aposentadoria ou
reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva
da enfermidade. Por decorrência, a PGFN editou o Ato Declaratório no5, de 2016, para
enunciar e sintetizar a orientação jurisprudencial pacífica, que deve ser observada pela
Administração Tributária.
Numero da decisão: 2002-000.467 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. (assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY
MONTEZ
.........................................................................................................
Numero do processo: 13631.000179/2005-33 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Mon
Oct 21 00:00:00 BRST 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF.
PROCEDÊNCIA. Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da Súmula Carf
n.o 63. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. LAUDO PERICIAL. Não incide o imposto de
renda sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores
de moléstias graves, independentemente da demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, da indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da
enfermidade.
Numero da decisão: 2301-006.500 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar isentos do imposto de renda os rendimentos
recebidos de aposentadoria a partir de abril de 2006. (documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado), Wilderson Botto (suplente convocado) e João Maurício Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pelo
conselheiro Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL
.........................................................................................................
Numero do processo: 11543.000163/2006-75 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda Seção
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

de Julgamento Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:
Mon Jun 24 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2002
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO.
CONTEMPORANEIDADE. Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os
rendimentos deverão necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou
reforma, assim como deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a
interessada é portadora de uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Contudo de acordo com a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça independe da
contemporaneidade dos sintomas.
Numero da decisão: 2201-005.194 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo. (documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral
Azeredo - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Milton da Silva Risso
- Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas
Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Por fim, vale citar esclarecimento prestado por meio do Parecer SEI no
19/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, o qual deixa expõe que “considerando a tese
firmada pelo STJ e os casos concretos que lhe foram submetidos à apreciação, afirma-se
que é possível, sim, a concessão da isenção ao servidor aposentado ou pensionista cujo
requerimento administrativo foi anteriormente indeferido por não apresentar sinais de
doença ativa à época, desde que a perícia médica oficial constate que, de fato, o servidor
já fora acometido por uma das doenças graves elencadas na lei, que ensejam o benefício
isencional”. E acrescenta, “a constatação de que o paciente não mais apresenta sintomas
ou sinais ativos da doença não obstará o gozo da isenção do Imposto de Renda, desde
que reste comprovado que ele já foi acometido pela grave enfermidade”.
Assim, sendo incontroverso nos autos que o contribuinte foi portador de moléstia grave
defina em lei, e tendo sido preenchido os demais requisitos formais, a ele deve ser
reconhecido o direito à isenção.
Assim, adequando o registro da decisão à fundamentação do voto, acompanhada
pela unanimidade do Colegiado, deve-se alterar a redação do decisum para fazer constar a
conclusão “pelo provimento do recurso”.
Conclusão:
Diante do exposto acolho os embargos com efeitos infringentes para, sanando a
contradição apontado no 9202-008.645, de 19 de fevereiro de 2020, fazer constar da decisão a
conclusão pelo “Provimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte”.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723101/2014-27

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital